Tribunal: TJES
Processo: 5015615-30.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015615-30.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IGOR LUIZ LOSQUE DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal). Prisão preventiva. Presença dos requisitos. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de acusado denunciado pela prática, em tese, de roubo majorado, consistente na subtração de celular e bicicleta mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, ocorrido em 17/02/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva; (ii) saber se a alegada ausência de contemporaneidade afasta a medida cautelar extrema; e (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pela materialidade delitiva demonstrada por boletim de ocorrência e elementos informativos, bem como por indícios suficientes de autoria, consubstanciados no reconhecimento firme da vítima, em imagens de videomonitoramento e na confissão do acusado em sede policial.

4. O periculum libertatis resta caracterizado pela reiteração delitiva específica, evidenciada por condenação recente por crime da mesma natureza, revelando risco concreto de novas infrações e justificando a necessidade de resguardo da ordem pública.

5. A contemporaneidade da medida não se limita à proximidade temporal do fato, devendo ser aferida à luz da persistência da situação de risco, a qual se mantém diante do histórico recente do agente.

6. A gravidade concreta da conduta, praticada mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo em via pública, reforça a necessidade da medida extrema.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da reiteração criminosa, não sendo aptas a prevenir novas condutas delitivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para decretar a prisão preventiva do acusado, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015615-30.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IGOR LUIZ LOSQUE DOS SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Igor Luiz Losque dos Santos, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta dos autos que o recorrido teria, em tese, no dia 17 de fevereiro de 2025, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído aparelho celular e bicicleta pertencentes à vítima Roger Braga Herculano, sendo posteriormente reconhecido por meio de imagens e álbum fotográfico, além de ter confessado a prática delitiva em sede policial, circunstâncias que embasaram o oferecimento da denúncia.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente quanto à existência do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, bem como à alegada contemporaneidade da medida e à suficiência de medidas cautelares diversas.

No que se refere ao fumus commissi delicti, este se encontra suficientemente demonstrado.

A materialidade delitiva emerge do conjunto informativo coligido no inquérito policial, especialmente do boletim de ocorrência e dos elementos descritivos da subtração patrimonial mediante grave ameaça.

A autoria, por sua vez, revela-se amparada por múltiplos elementos convergentes, destacando-se o firme reconhecimento realizado pela vítima, as imagens de videomonitoramento e, de forma particularmente relevante, a confissão do recorrido.

Com efeito, a vítima Roger Braga Herculano, em depoimento prestado na fase inquisitorial, afirmou de forma categórica:
“QUE TEM CERTEZA ABSOLUTA QUE IGOR LUIZ LOSQUE DOS SANTOS É O AUTOR DO ROUBO”,
após ter reconhecido o agente tanto pelas imagens do crime quanto por álbum fotográfico apresentado pela autoridade policial.

Tal assertiva não se mostra isolada.

Ao revés, encontra respaldo direto no interrogatório do próprio recorrido, o qual admitiu expressamente a prática delitiva ao declarar
“QUE [...] CONFESSA ser a pessoa [que] aparece nas imagens [...] e que CONFESSA que exigiu o aparelho celular da vítima, bem como a bicicleta”, acrescentando que “quebrou” o celular e “vendeu [a bicicleta] por cinquenta reais”.

A convergência entre reconhecimento da vítima, prova audiovisual e confissão judicializada em sede policial confere robustez ao juízo de probabilidade exigido nesta fase processual, evidenciando a plausibilidade concreta da imputação.

Superada tal premissa, passa-se à análise do periculum libertatis.

A decisão recorrida indeferiu a prisão preventiva sob o fundamento de ausência de contemporaneidade, em razão de o fato ter ocorrido em fevereiro de 2025. Todavia, tal entendimento não merece prevalecer.

A contemporaneidade, como cediço, não se esgota na proximidade temporal entre o fato e a medida cautelar, devendo ser aferida à luz da permanência da situação de risco gerada pela liberdade do agente. Nesse sentido, a reiteração delitiva assume relevo determinante.

Conforme destacado nas razões recursais e reiterado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, o recorrido ostenta condenação recente por crime da mesma natureza, praticado em data próxima aos fatos ora apurados, circunstância que evidencia padrão comportamental voltado à prática criminosa.

Tal dado não pode ser desconsiderado. A reiteração específica em curto lapso temporal revela risco concreto de reiteração delitiva, apto a comprometer a ordem pública. Não se trata, portanto, de presunção abstrata de periculosidade, mas de constatação empírica extraída do histórico recente do agente.

Ademais, a gravidade concreta da conduta também merece destaque. O delito foi perpetrado mediante grave ameaça, com simulação de arma de fogo, circunstância que, embora possa repercutir na tipificação final, não afasta a intensidade da coação exercida sobre a vítima, que se viu compelida a entregar seus bens sob temor de sofrer violência grave.

O modus operandi empregado, consistente na abordagem em via pública, com intimidação direta e subtração de bens de uso pessoal, reforça a necessidade de resposta estatal mais incisiva, sobretudo diante do contexto de reiteração.

No tocante à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, não se mostram adequadas ao caso concreto.

A existência de reiteração criminosa específica indica que providências menos gravosas não se revelam aptas a conter a atividade delitiva, esvaziando a eficácia das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, a prisão preventiva apresenta-se como medida necessária e proporcional, voltada à garantia da ordem pública e à prevenção de novas infrações penais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, para decretar a prisão preventiva de Igor Luiz Losque dos Santos, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Em sendo esse o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, expeça-se o competente mandado de prisão.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.